Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Natureza. Incidente processual. Instauração nos próprios autos. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos mesmos autos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.
III. Razões de decidir.
3. Segundo os arts. 133 e 134 do CPC, a desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de incidente processual, e não de processo incidental, distinção esta que impõe a conclusão de que é desnecessária a sua instauração em autos apartados.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de incidente processual, e não de processo incidental, distinção esta que impõe a conclusão de que é desnecessária a sua instauração em autos apartados”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 133, 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0719991-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, 28.11.2024.